Tribunal: TJSP
Processo: 2190630-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
Querela nullitatis pressupõe falta ou nulidade de citação, de que resultaria processo nenhum e teria arguição admissível por impugnação ao cumprimento de sentença. Não se presta, porém, a desconstituir coisa julgada, a despeito do quadro que raia à teratologia e gera inegável perplexidade, erro de fato para cuja solução há meio processual adequado.